Tribunal: TJMT
Processo: 1024710-84.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024710-84.2023.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO (119)
Assunto:

[Incentivos fiscais, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LUIS FERNANDO CORA MARTINS - CPF: 022.326.531-45 (ADVOGADO), SIND DOS TRAB DO SIST AGRIC AGRA E PEC DO EST DE MT - CNPJ: 33.004.763/0001-60 (IMPETRANTE), JOAO CELESTINO BATISTA NETO - CPF: 001.192.001-71 (ADVOGADO), SECRETÁRIO DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA (DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO). O 4o VOGAL (DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE) NÃO LANÇOU VOTO. O 5o VOGAL (DES. LUIZ CARLOS DA COSTA) NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO EM RAZÃO DE SUA AUSÊNCIA JUSTIFICADA.

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL – PEDIDO DA RELAÇÃO DE RENÚNCIAS FISCAIS CONCEDIDAS NO ANO DE 2023 – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ATO COATOR IMPUTADO AO SECRETÁRIO DE FAZENDA – PARTE ILEGÍTIMA – PRELIMINAR ACOLHIDA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.

1. Nos termos do artigo 6.o, §3.o, da Lei n.o 12.016/2009, a autoridade coatora é o agente da administração pública que tenha praticado o ato impugnado ou do qual emane a ordem para a sua prática.

2. Na hipótese, a parte impetrante indicou como autoridade coatora o Secretário de Estado de Fazenda que não possui competência para a prática dos atos tidos como ilegais.

3. Uma vez reconhecida a ilegitimidade passiva
ad causam,
o Tribunal de Justiça deixa de ser competente para o julgamento do feito, razão pela qual se impõe a extinção do feito, sem julgamento de mérito.

RELATÓRIO:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO Com pedido de Liminar Inaudita Altera Pars
”, impetrado pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES DO SISTEMA AGRÍCOLA, AGRÁRIO E PECUÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO (SINTAP/MT), contra ato apontado como ilegal perpetrado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO, consistente na ausência de reposta aos Ofícios n.o 0144/2022, 157/2022 e 075/2023, nos quais solicita informações detalhadas sobre as renúncias fiscais que serão concedidas pelo Estado de Mato Grosso às pessoas jurídicas para o exercício financeiro de 2023, incluindo os nomes das empresas beneficiadas, seus números de CNPJ e os valores financeiros correspondentes.

Relata que, no dia 28.09.2022, protocolou na Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, o Ofício n.o 0144/2022, contudo, o requerimento não foi respondido. Assim, renovou os pedidos, por meio do Ofício n.o 157/2022, no dia 14.12.2022, e, posteriormente, no Oficio n.o 075/2023, datado de 15.06.2023, também, sem êxito.

Alega que a solicitação foi realizada em cumprimento à legislação vigente, que assegura a todos o direito de receber informações de interesse coletivo ou geral, desde que não sejam sigilosas para à segurança da sociedade e do Estado, nos termos do artigo 5.o, inciso XXXIII, da Constituição Federal.

Salienta que a restrição de acesso viola o disposto na Lei n.o 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), pois:
“(...)
sendo a informação de caráter público não pode o órgão ou a autoridade pública responsável negar o seu acesso, obstaculizar ou se omitir para não prestá-las
”.

Ressalta, ainda, que:
“(...) o

Código Tributário Nacional, recentemente alterado pela Lei Complementar no 187/2021, tirou o

sigilo tributário sobre a renúncia fiscal que cada pessoa jurídica recebe do Estado. Logo, tais

informações são públicas e devem ser prestadas pelos Entes Federados quando solicitadas (...)”
.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte impetrante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

a)
Defira a medida liminar
pleiteada para, nos termos do Art. 7o da Lei 12.016/09, determinar ao Impetrado que proceda a imediata liberação das informações detalhadas sobre as renúncias fiscais que serão concedidas pelo Estado de Mato Grosso às pessoas jurídicas para o exercício financeiro de 2023, incluindo os nomes das empresas beneficiadas, seus números de CNPJ e os valores financeiros correspondentes, ante aos fundamentos expostos alhures;

b) Seja reconhecida a Gratuidade de Justiça nos termos do Art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso;

c) Determine a notificação da autoridade coatora para prestar informações no prazo legal de dez dias (art. 7o, I, da Lei 12.016/2009);

d) Intime pessoalmente o representante judicial da pessoa jurídica à qual está vinculada a autoridade coatora, nos termos do artigo 7o, II, da Lei 12.016/2009;

e) Determine a oitiva do membro do Ministério Público para oferecer parecer (artigo 12, caput, da Lei 12.016/2009);

f) Ao final, conceda a ordem, para confirmar a liminar, se deferida, com a determinação de acesso irrestrito aos dados sobre as renúncias fiscais que serão concedidas pelo Estado de Mato Grosso às pessoas jurídicas, incluindo os nomes das empresas beneficiadas, seus números de CNPJ e os valores financeiros correspondentes.

(...)”.

O pedido liminar foi indeferido, consoante a decisão proferida no ID. 187410159.

As informações foram prestadas pelo Estado de Mato Grosso (ID. 196475186).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da segurança almejada (ID. 201389668).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado alhures,
trata-se
de “
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO Com pedido de Liminar Inaudita Altera Pars
”, impetrado pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES DO SISTEMA AGRÍCOLA, AGRÁRIO E PECUÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO (SINTAP/MT), contra ato apontado como ilegal perpetrado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO, consistente na ausência de reposta aos Ofícios n.o 0144/2022, 157/2022 e 075/2023, nos quais solicita informações detalhadas sobre as renúncias fiscais que serão concedidas pelo Estado de Mato Grosso às pessoas jurídicas para o exercício financeiro de 2023, incluindo os nomes das empresas beneficiadas, seus números de CNPJ e os valores financeiros correspondentes.

Preliminarmente, o ESTADO DE MATO GROSSO, na defesa técnica, suscita a ilegitimidade passiva
ad causam
, afirmando que
“(...) não é competência do Secretário de Estado de Fazenda à arrecadação, fiscalização e/ou o enquadramento de contribuinte em regime de recolhimento do ICMS ou qualquer benefício fiscal (...)”
.

Como se sabe, considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática, nos termos do artigo 6.o, §3.o, da Lei n.o 12.016/2009.

Igualmente, é cediço que a legitimidade da parte é uma das condições da ação, cujo não preenchimento inviabiliza o avanço no exame de mérito, demandando a extinção do feito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC.
In verbis
:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

(...)

§ 3o
O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos
IV, V,
VI
e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado”. (grifei).

Com efeito, as competências do Secretário de Fazenda estão elencadas no art. 122, do Decreto n.o 1.488, de 22 de setembro de 2022, que
“aprova o Regimento Interno da Secretaria de Estado de Fazenda – SEFAZ”
:

“TÍTULO IV

DAS ATRIBUIÇÕES

CAPÍTULO I

DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS DE DIREÇÃO SUPERIOR

Seção I

Do Secretário

Art. 122 Constituem atribuições básicas do Secretário de Estado de Fazenda, conforme Lei Complementar no 612 de 28 de janeiro de 2019:

I - planejar, coordenar e avaliar as atividades de sua área de competência;

II - dar plena publicidade dos atos e atividades de sua gestão, conforme legislação específica;

III - elaborar a programação do órgão compatibilizando-a com as diretrizes gerais do governo e aprovar a programação das atividades de entidades da Administração Indireta que lhes são vinculadas;

IV - referendar atos administrativos e normativos assinados pelo Governador;

V - propor o orçamento do órgão e encaminhar as respectivas prestações de contas;

VI - ordenar, fiscalizar e impugnar despesas públicas;

VII - participar de Conselhos e Comissões, podendo designar representantes com poderes específicos;

VIII - realizar a supervisão interna e externa dos órgãos;

IX - receber reclamações relativas à prestação de serviços públicos, decidir e promover as correções exigidas;

X - determinar, nos termos da legislação, a instauração de sindicância e processo administrativo, aplicando-se as necessárias punições disciplinares;

XI - prestar esclarecimentos relativos aos atos de sua pasta, conforme previsto na Constituição Estadual;

XII - propor ao Governador a intervenção nos órgãos das entidades vinculadas, assim como a substituição dos respectivos dirigentes;

XIII - exercer outras atividades situadas na área de abrangência da respectiva secretaria e demais atribuições delegadas pelo Chefe do Poder Executivo”.

Denota-se, então, da exegese da supratrancrita normativa, que a atuação do Secretário de Estado limita-se à esfera da política fiscal estadual, sendo dele afastadas as atividades de fiscalização e cobrança tributária.

Desse modo, sabe-se que:
“(...) compete à Secretaria de Estado de Fazenda a administração tributária, tributação, fiscalização e arrecadação, contudo, tais competências do órgão, por si só, não conferem ao Secretário de Estado de Fazenda competência para responder, na qualidade de autoridade coatora, por toda conduta no âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda, descabendo a impetração originária de ação mandamental neste egrégio Tribunal na forma realizada, sob pena de se permitir à impetrante eleger o órgão jurisdicional que mais lhe convém para solução da alegada ofensa ao seu direito líquido e certo, alterando a competência para apreciação da demanda segundo as regras previstas na legislação processual civil e na Constituição do Estado de Mato Grosso”
(Mandado de Segurança n.o 1001255-27.2022.8.11.0000, Relatora: Desa. MARIA EROTIDES KNEIP, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022).

Portanto, considerando que o ato impugnado não pode ser imputado àquele indicado no polo passivo da demanda, a ação mandamental deve ser extinta.

Desse modo, reconhecida a ilegitimidade passiva da parte impetrada, descabe a emenda da inicial para a correção do polo passivo do
writ
, porquanto este Sodalício é absolutamente incompetente para julgar mandado de segurança contra ato ou omissão de outras autoridades senão as relacionadas no art. 96, inciso I, “g”, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUTORIDADE APONTADA INDEVIDAMENTE COMO COATORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EMENDA À INICIAL. ALTERAÇÃO DE COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. LANÇAMENTO FISCAL. (...) 2.
A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que a oportunidade de emenda à petição inicial de Mandado de Segurança para correção da autoridade coatora somente pode ser admitida quando o órgão jurisdicional em que a demanda tenha sido proposta for competente para o conhecimento do
mandamus,
não sendo a hipótese dos autos.
Precedentes: AgRg no RMS 46.032/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 6.4.2015; AgRg no RMS 46.748/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 17.3.2015. 3. Recurso Especial provido para restabelecer a sentença.(REsp 1800552/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/08/2019, DJe 11/09/2019)”. (destaquei).

Em conclusão, o Secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso não está habilitado a figurar no polo passivo da relação jurídico-processual diante da evidente ilegitimidade
ad causam.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
ACOLHO A PRELIMINAR de ilegitimidade passiva
e, em consequência,
JULGO EXTINTO O
MANDAMUS,
sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, incisos IV e VI, do CPC, artigo 51, incisos XIV e XXII, e artigo 161, § 1.o, do RITJ/MT, e
DENEGO
a segurança, com fulcro no artigo 6.o, § 5.o, da Lei n.o 12.016.2009.

Sem custas e sem consectários sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2024